Tribunal: TJSP
Processo: 1500230-45.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto, ameaça e desacato - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição - Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso desprovido.